Tribunal: TJPA
Processo: 0800521-37.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800521-37.2022.8.14.0013

APELANTE: SIDNE DA SILVA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800521-37.2022.8.14.0013.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA.

APELANTE:
SIDNE DA SILVA SOUZA
.

DEFENSORA PÚBLICA:
VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA DO PEQUENO VALOR. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ISENÇÃO DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa buscando: (i) o reconhecimento da forma privilegiada do furto, com fundamento no art. 155, § 2º, do Código Penal; (ii) a reforma da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da culpabilidade; e (iii) a isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência econômica do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do furto privilegiado; (ii) verificar se a valoração negativa da culpabilidade na sentença é idônea e fundamentada em elementos concretos; (iii) estabelecer se é possível a isenção da pena de multa e das custas processuais diante da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do furto privilegiado exige a conjugação dos requisitos da primariedade do agente e do pequeno valor da res furtiva, que deve estar objetivamente demonstrado por meio de prova técnica idônea, conforme entendimento pacífico do STJ. Ausente laudo de avaliação nos autos, inviável presumir o pequeno valor com base em relatos da vítima, o que impede a aplicação do privilégio legal.

4.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta, individualizada e desvinculada de elementos inerentes ao tipo penal. A sentença de origem utilizou justificativa genérica e não amparada em dados concretos, revelando-se ilegal o agravamento da pena-base por este vetor.

5.

Em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6.

A isenção da pena de multa não encontra respaldo legal, por se tratar de sanção obrigatória prevista no preceito secundário da norma penal. Igualmente, a isenção das custas processuais não é admitida, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade na fase de execução, caso comprovada a incapacidade financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, "d", e 155, § 2º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.785.985/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.09.2019, DJe 09.09.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.817.935/AL, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.11.2020, DJe 04.12.2020; TJPA, Apelação Criminal n. 0011552-58.2020.8.14.0401, rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 17.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
SIDNE DA SILVA SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155,
caput
, do CP
, impondo-lhe a sanção de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 20608092).

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da
r. sentença
, para que seja reconhecido o furto privilegiado no patamar de 2/3. Ademais, pugna pelo afastamento do vetor negativo relativo à culpabilidade, bem como pela isenção da pena de multa e de custas processuais (ID 20608103).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20608106.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 22706912).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO

A Defesa sustenta, em primeiro plano, a incidência do privilégio previsto no art. 155, §2º, do Código Penal, ao argumento de que o apelante preencheria os requisitos legais.

Pois bem.

Em observância ao que dispõe § 2º do art. 155 o CP, verifico que reconhecimento do furto privilegiado necessita de dois critérios, vejamos:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada
,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Inicialmente, verifico que o apelante ostenta de primariedade, haja vista que em sua folha de antecedente não consta processos com trânsito em julgado ao tempo do crime, conforme certidão de ID
20608087
.

Com relação ao segundo requisito, o STJ firmou entendimento de que o pequeno valor a coisa furtada possui como parâmetro o valor do salário-mínimo vigente a época dos fatos, senão vejamos:

(...)
1. Para o reconhecimento do crime de furto privilegiado - direito subjetivo do réu - a norma penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. É indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa furtada.

3. In casu, o Juiz de primeira instância destacou, na sentença condenatória, que o valor da res furtiva apurado no auto de avaliação era superior ao do salário-mínimo na época dos fatos, circunstância que obsta o reconhecimento da forma privilegiada do furto.

[...]

(AgRg no REsp n. 1.785.985/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 9/9/2019.)

No caso concreto, consta do Termo de Apreensão de Objetos (ID 54142400 – p. 15), que foram subtraídos fios elétricos, bocais de lâmpadas, trancas de portas, tomadas, interruptores e dois sacos de prego. A vítima relatou, ainda, que não conseguiu reaver parte da fiação elétrica, cujo custo estimado seria de aproximadamente R$ 800,00, representando apenas parte do valor atribuído a tudo o que foi objeto do crime, ficando demostrando que o prejuízo sofrido pelo ofendido foi bem superior a essa quantia principalmente se levado em consideração o custo de mão de obra que o ofendido terá que arcar para a reposição da instalação elétrica danificada, de modo que não se amolda ao furto privilegiado.

Contudo, em que pese a menção da vítima acerca do valor relacionado à fiação elétrica, inexiste nos autos laudo técnico de avaliação capaz de comprovar de forma objetiva o valor da res furtiva. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sem prova pericial idônea, não é possível presumir o pequeno valor do bem subtraído, o que inviabiliza o reconhecimento do privilégio.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SOBRE POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO REFERIDO VALOR VIA INTERNET. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a configuração do furto privilegiado exige a comprovação objetiva de que a res furtiva possuía valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, não sendo possível presumir esse requisito na ausência de laudo de avaliação.

4. A ausência de laudo técnico impede o reconhecimento do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, pois a análise do requisito do pequeno valor deve se basear em prova concreta e idônea.

(...)

1.O reconhecimento do furto privilegiado exige prova técnica de que a res furtiva possuía valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo incabível a presunção desse requisito.

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.817.935/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Assim, ausente a demonstração objetiva de que o valor dos bens não ultrapassava o salário mínimo vigente à época, não há como acolher o pleito defensivo de reconhecimento do furto privilegiado.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

O apelo busca, também, a reanálise da dosimetria, a fim de afastar, na primeira fase, a negativação do vetor culpabilidade, pois teria o juízo primevo incorrido em erro ao valorar negativamente o vetor em apreço, utilizando-se de fundamentação inerente ao próprio tipo penal.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Sabe-se que individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando a dosimetria, entendo assistir razão à defesa. Explico.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como:

(...) o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Conforme ainda ressalta o autor, esse vetor deve representar
um plus de reprovação
, que deve estar apoiado
em fundamentos concretos, idôneos e individualizados
, sendo vedado o uso de
referências genéricas ou padronizadas
(Ibdem, p. 112).

No caso, o Juízo
a quo
reputou a culpabilidade como grave, ao argumento de que o acusado “
podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel.
A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado
”
. Todavia, verifica-se que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem não é idônea para exasperar a pena-base. Isso porque o simples fato de o réu ter agido de forma consciente e voluntária, sem qualquer causa excludente, é inerente à própria configuração da culpabilidade em sentido estrito, não podendo servir, por si só, como fator de maior censura.

Nesse sentido, a fundamentação revela-se genérica e não amparada em dados concretos. Assim, afasto a valoração negativa da culpabilidade, reconhecendo-a como neutra.

Feita a correção, a pena-base, na primeira fase da dosimetria, deve ser fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Do mesmo modo, a pena de multa também deve ser reduzida ao mínimo, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Todavia, deixo de aplicá-la em razão do óbice imposto pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal. Assim, a pena intermediária permanece em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a reprimenda em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantendo-se o regime aberto para cumprimento de pena.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E
DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

A Defesa requereu, ainda, a isenção da pena de multa e das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência econômica do apelante. O pleito, contudo, não merece prosperar.

No que concerne às custas processuais, o art. 804 do Código de Processo Penal dispõe de forma expressa acerca da condenação do réu ao pagamento das despesas processuais. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afastado a possibilidade de isenção, admitindo apenas a suspensão da exigibilidade na fase de execução, em caso de comprovada incapacidade financeira:

“Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa (...), é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.”

(TJPA – Apelação Criminal n. 0011552-58.2020.8.14.0401 – Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira – 1ª Turma de Direito Penal – j. 17/07/2023, grifei).

Logo, inviável o acolhimento do pedido defensivo quanto à isenção do pagamento das custas, devendo eventual análise sobre a suspensão da exigibilidade
ser realizada pelo Juízo da execução penal
, quando do adimplemento da condenação.

No que se refere à pena de multa, também não há espaço para acolhimento da pretensão. Trata-se de sanção prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, cuja aplicação é vinculada e de caráter obrigatório, inexistindo previsão legal que autorize sua dispensa. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, firmou entendimento nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.”

(STJ – AgRg no REsp n. 1.708.352/RS – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. 17/11/2020 – DJe 04/12/2020).

Portanto, a pretensão de afastar a condenação ao pagamento da pena de multa deve ser rejeitada, sem prejuízo de que eventual impossibilidade de adimplemento seja apreciada pelo Juízo da execução, nos termos da legislação aplicável.

03. DO DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para redimensionar a pena, reduzindo-a para 01 (um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025